Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. MARCO INICIAL. PARTILHA DE BENS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando a existência de erro material na decisão agravada, impõe-se sua correção, para fixar o mês de outubro de 1995, como marco inicial da união estável havida entre as partes, bem como para retificar o endereço do bem imóvel a ser partilhado.
2. Não há como aplicar as sanções processuais referentes à suposta prática de litigância de má-fé, bem assim de ato atentatório à dignidade da justiça por parte do ora agravado, porquanto ausentes as condutas descritas no art. 77, incisos IV e VI; e art. 80, incisos I a VII, CPC.
3. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto nos incisos, e no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à produção de prova, razão pela qual não há como admitir a interposição do presente recurso neste particular.
4. Agravo de Instrumento PARCIALMENTE PROVIDO.